Tribunal: STF
Processo: HC 52436
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-16
Data de publicação: 1974-08-16

Ementa:
1. PROCESSO CRIMINAL. CITAÇÃO. SE O RÉU E PROCURADO REPETIDAMENTE NA
CASA QUE ELE MESMO INDICOU COMO DE SUA RESIDÊNCIA, E SE ESSE PREDIO,
AO ENSEJO DAS DILIGENCIAS PARA CITAÇÃO DIRETA, SE ENCONTRA FECHADO,
JUSTO E SE CONSIDERE CONFIGURADA A HIPÓTESE DO ART. 361 DO CPP E SE
PROCEDA, NO CASO, A CITAÇÃO POR EDITAL.
2. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO DA MEDIDA.